Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-66.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Furto qualificado. Insuficiência de provas. Apelação provida.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o primeiro réu a 3 anos e 6 meses de reclusão; e o segundo a 4 anos e 3 meses de reclusão, pelo crime de furto qualificado pelo arrombamento e pelo concurso de pessoas.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir.
3. Se as provas são insuficientes - as imagens das câmeras de segurança não permitiram identificar quem ocupava os veículos no momento dos fatos, os réus não foram presos em flagrante, os bens subtraídos não foram encontrados, a perícia papiloscópica não identificou vestígios das digitais dos réus no local do crime, e a vítima sequer conhecia os réus -, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelações providas.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I e IV; CPP, art. 386, VII.